Tribunal: TJDFT
Processo: 0046858-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0046858-66.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADOS: BELOTOKE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MASSA FALIDA DE DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, JOÃO BATISTA DE BRITO MACHADO, LIDERANÇA - ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, MAPA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. PIAZUMA - CONSTRUÇÕES, CASA E COMIDA LTDA e MASSA FALIDA DE DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018